Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-63.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001279-63.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE LEMES DO PRADO - CPF: 879.706.601-00 (EMBARGADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NILE FRANCISCA DIAS MARINHO - CPF: 020.672.251-62 (CUSTOS LEGIS), AMARO TAVARES - CPF: 654.995.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE LEMES DO PRADO - CPF: 879.706.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (EMBARGADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (EMBARGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1001279-63.2021.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO” onde litiga com ESDRAS SIRIO VILA REAL E OUTRO perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 150404693 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 151510662 que a fixação de honorários de sucumbência, conforme a sistemática processual, deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sendo que o estabelecimento de percentual de honorários em 10% sobre o valor da causa da execução embargada excede em muito os ditames da proporcionalidade do trabalho despendido pelo causídico no processo, pois em consulta ao sistema PJE, consta como valor da causa nos autos da execução embargada n. 1041857-73.2018.8.11.0041 o montante de R$ 808.237,87 (oitocentos e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos);

Requer sejam conhecidos os presentes embargos declaratórios para fins de sanar a omissão/contradição ora apontada, com a minoração e estipulação de honorários sucumbenciais proporcional ao tempo e ao trabalho despendido pelo causídico Embargado, com vistas à perfeita entrega da tutela jurisdicional reclamada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973”, atual § 2o do art. 85 do CPC/2015 (Tema Repetitivo 587).

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de embargos à execução apresentada por WELBER COSTA BAIMA, doravante denominado recorrente, em face de Banco do Brasil S/A, doravante denominado recorrido.

O juiz a quo julgou a presente ação consignando:

“Alexandre Lemes do Prado propôs Ação de Embargos à Execução, em face Banco do Brasil S/A.

Aduzindo na exordial que o feito se vincula à execução de título extrajudicial apensa (Feito no 1041857-73.2018.8.11.0041).

Devidamente intimado o embargante para se manifestar acerca do pedido de desistência do Banco requerido, junto à Ação de Execução, do embargante/executado, de ID 68494489, sob pena de concordância tácita, conforme decisão de Id 69701864 manifestou-se na petição de Id 70482374.

Em sua manifestação aduz que pedido de desistência aviado no feito executivo seja reconhecido como confissão de litigância de má-fé na forma do art. 80, I e III do CPC, face a suposta ciência incontroversa do banco embargado quanto a origem espúria do título executivo cobrado judicialmente, condenando-se o exequente naqueles autos, nas penas do art. 81 do CPC em seu grau máximo.

(...)

Assim, julgo e declaro extinto a presente execução, pela evidente perda do seu objeto, consoante o art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Condeno o banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), aplicando-se o princípio da causalidade, conforme entendimento pacificado deste E. Tribunal de Justiça, de acordo com a regra traçada no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Enfatizo que a condenação aos honorários de sucumbência foram arbitrados considerando que nos autos da execução de título extrajudicial apensa (Feito no 1041857-73.2018.8.11.0041), já houve condenação de honorários em favor do embargante/executado.”

A tese recursal funda-se no pedido de modificação de critério de condenação da verba honorária sucumbencial, para que incida em porcentagem sob o valor da causa.

São matérias que podem ser arguidas nos embargos à execução:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Os embargos à execução são uma ação autônoma, com natureza jurídica de defesa, por meio da qual o executado responde à uma ação de execução fundada em um título executivo extrajudicial.

A irresignação do apelante advém do fato de ter o magistrado diretor ter fixado a verba honorária nesta ação por equidade (vinte e cinco mil reais), uma vez já ter fixado verba honoraria em 10% sob o valor da causa em favor do ora apelante na execução, diante da desistência da instituição financeira, motivo pelo qual requer a modificação do critério, para que incida também sob o valor da causa.

Evidencia-se que razão lhe assiste. Isso porque os embargos à execução são considerados uma ação autônoma. No entanto, os honorários advocatícios, embora possuam caráter alimentar e sejam necessários a garantir ao comando constitucional, devem ainda ser arbitrados com moderação e, sob este entendimento o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento acerca da fixação de honorários advocatícios nas execuções de título extra judiciais, justificando a possibilidade de cumulação de honorários na ação executiva e nos embargos do devedor, apenas ressaltando o limite do percentual a ser arbitrado.

É entendimento pacificado no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345/STJ. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÕES AUTÔNOMAS. VERBA HONORÁRIA. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. SOMATÓRIO DAS VERBAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM CINCO POR CENTO SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. ART. 20, § 4o, DO CPC. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas" (Súmula 345/STJ). II. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a verba honorária da execução pode ser fixada de forma autônoma, em relação aos honorários dos correspondentes Embargos, razão pela qual é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios. Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20%, previsto no art. 20, § 3o, do CPC. Precedentes. III. A fixação da verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução não se mostra irrisória, encontrando-se dentro dos limites da razoabilidade, em consonância com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC. IV. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1311375/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 345/STJ. EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÕES AUTÔNOMAS. VERBA HONORÁRIA. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. SOMATÓRIO DAS VERBAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). ART. 20, § 3o, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas" (Súmula n. 345/STJ). 2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma na execução e nos respectivos embargos. Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20% previsto no art. 20, § 3o, do CPC. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1173923 PR 2009/0248024-9, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 27/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2013).

O C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 587, dispôs que "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973”, atual § 2o do art. 85 do CPC/2015.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento no sentido de que os embargos do devedor constituem ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma em cada uma das referidas ações, conforme decisão proferida quando do julgamento do REsp n. 1.520.710/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos.

De tal forma, tenho que a r. sentença comporta reforma, fazendo jus o recorrente/embargante a honorários sucumbenciais fixados no importe mínimo de 10% sob o valor da causa da execução embargada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de condenar a recorrida/embargada a pagar honorários sucumbenciais no importe fixado em 10% sob o valor da causa da execução embargada.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023